Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-97.2020.8.26.0366
Classe: Remessa Necessária Cível / Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – INTERNAÇÃO HOSPITALAR – VAGA EM UTI – Pretensão mandamental voltada à obtenção de internação hospitalar em unidade de terapia intensiva – Possibilidade – Elementos de prova carreados aos autos que demonstravam, à época em que concedida a medida, a gravidade do quadro clínico de saúde do paciente - Direito constitucional à saúde – Dever do Poder Público

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – INTERNAÇÃO HOSPITALAR – VAGA EM UTI – Pretensão mandamental voltada à obtenção de internação hospitalar em unidade de terapia intensiva – Possibilidade – Elementos de prova carreados aos autos que demonstravam, à época em que concedida a medida, a gravidade do quadro clínico de saúde do paciente - Direito constitucional à saúde – Dever do Poder Público de fornecer medicamentos e insumos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Necessidade de internação hospitalar demonstrada - Inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário não provido.